Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708436-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (credor) contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de recuperação judicial, processo no 0717056-90.2020.8.07.0015, concedeu a recuperação judicial e manteve a essencialidade dos bens declarada nos autos até o final da recuperação judicial, nos seguintes termos (ID 146350566, de origem): “Ante o exposto, CONCEDO a recuperação judicial à sociedade empresária requerente P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (CNPJ sob o no 19.348.187/0001-47), nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 06 (seis) meses e HOMOLOGO o plano de recuperação estabelecido no expediente apresentado no ID. 90956023, conforme aprovação em Assembleia Geral de Credores (Ata de ID. 109961733). Determino a suspensão de protestos e restrições cadastrais em relação aos créditos novados, devendo a recuperanda, se for o caso, ratificar referido pedido e minudenciar os órgãos a quem deverão ser endereçados os ofícios correlatos. Fica a recuperanda intimada a atualizar os débitos e a dar início dos pagamentos, após o prazo de carência independentemente de habilitação de credores, de tudo prestando contas. Mantenho a essencialidades dos bens declarada nos autos até o final da recuperação judicial. Deixo para fixar os honorários definitivos da administração judicial após a homologação do QGC, devendo o administrador judicial apresentar o QGC provisório, inclusive com a indicação dos crédito sub judice. Intimo ainda o administrador judicial para se manifestar quanto ao pedido de dos valores bloqueados na ação de execução de n. 0730833-87.2020.8.07.0001 e depositados nos autos (ID. 126916568). Intimo a recuperanda para demonstrar o pagamento dos honorários do administrador judicial vencidos e também dos honorários do contador, inclusive referente às contas de junho de 2021, nos termos desta sentença. Intime-se, de forma eletrônica, a Fazenda Nacional e a Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 59, §3o, da LF). Publique-se. Registre-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 44503970), a parte agravante pontua que a recuperanda, ora agravada, moveu ação de recuperação judicial em 27/10/2020, com pedido de tutela de urgência, sendo deferido seu processamento em 04/03/2021. Na decisão que deferiu o processamento, fora determinado, dentre outros comandos, a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogado por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal (art. 6o, § 4o e art. 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/2005. Aduz que “Essa decisão afetou a esfera jurídica do Banco Bradesco S/A, ora Agravante, pois este credor possui créditos extraconcursais com a Recuperanda/Agravada, contendo veículos e bens móveis garantidos por alienação fiduciária, sendo bom dizer que tais créditos foram reconhecidos como não sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial na fase administrativa do procedimento recuperacional, sendo excluídos na 2a relação de credores (2a Relação de Credores informada nos IDs 96529280 e 96847776), conforme manifestação apresentada em 02/07/2021 pelo Administrador Judicial lançada no ID 96529282 – pag. 9 a 20).” Entende que seria ilegal a manutenção da declaração de essencialidade dos bens da recuperanda além do prazo legal do stay period, após a aprovação do plano em Assembleia Geral dos Credores ou da posterior homologação judicial do plano Reforça que o pedido de efeito suspensivo tem como objetivo afastar os efeitos da declaração de essencialidade e da permanência do “stay period” extralegal, bem como tornar precária a posse da agravada dos bens móveis dados em garantia nos contratos excluídos dos efeitos da recuperação judicial em referência, enquanto perdurar o presente recurso. Destarte, requer “seja recebido e processado, com a agregação de efeito suspensivo (art. 1.019, I, c/c 995, § único do CPC), de modo a determinar suspensão dos efeitos da decisão agravada ID 146350566 (e sentença integrativa no ID 149611427), no sentido de reconhecer o fim dos efeitos da declaração de essencialidade de todos os bens oferecidos em garantia ao Banco Bradesco S/A descritos no contrato no 14289055, bem como o direito do banco Agravante retomar a busca e apreensão dos referidos bens alienados fiduciariamente até o trânsito em julgado do presente recurso”. (ID 44503970 - Pág. 16) Preparo devidamente recolhido (ID 44503971 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Ab initio, registre-se que a teor do art. 59, § 2o da Lei 11.101/2005: “Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público”. Em sendo o BANCO BRADESCO SA credor da parte recuperanda, legitima-se a sua atuação recursal. Feita a necessária observação, passo ao exame do pedido liminar. É cediço que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que não se tem notícia de eventual dilapidação dos veículos e bens móveis garantidos por alienação fiduciária em favor da parte agravante, podendo-se aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Atente-se, outrossim, que se trata de bens de capital essenciais à atividade empresarial da agravada, sendo, portanto, temerária a sua prematura liberação in limine antes do contraditório e da eventual manifestação da Procuradoria de Justiça, sob pena de malferir a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, que objetiva a reorganização da empresa e a superação da sua crise econômica. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator